Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-10.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004138-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (AGRAVADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEANDRO COSTA SOUSA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004138-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEANDRO COSTA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no executivo de pena n. 2000298-77.2022.8.11.0042, determinou a retirada da monitoração eletrônica do agravado Leandro Costa Sousa, que cumpre pena em regime semiaberto, argumentando que tais condições (monitoração eletrônica), dificultariam o exercício da atividade laborativa do apenado, que é motorista carreteiro. Destacando o caráter ressocializadora da pena (id. 160182183).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“
é firme o entendimento jurisprudencial que o argumento de impossibilidade de trabalhar devido à utilização do equipamento eletrônico não prospera, pois basta que o agravado/apenado informe a central de monitoramento eletrônico o local do trabalho, para que este seja incluído na zona de deslocamento permitido (...).”

Aduz, “
que o agravado/apenado exerce a função de motorista, cabe a ele, em cumprimento das demais determinações inerentes ao regime semiaberto, solicitar prévia autorização do juízo para se ausentar da comarca em que cumpre a reprimenda.”

Assim, “
busca a reforma da decisão para que
seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o uso da tornozeleira eletrônica.”
(id. 160182182).

Nas contrarrazões, a defesa de Leandro Costa Souza pugna pelo não provimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 160182186).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 160182185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso ministerial interposto (id. 161990166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEANDRO COSTA SOUSA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que determinou a retirada da monitoração eletrônica do agravado Leandro Costa Sousa, que cumpre pena em regime semiaberto.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando cumpre pena unificada de 09 (nove) anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de homicídio privilegiado e porte ilegal de arma de fogo.

Em 13/04/2022, o juízo
a quo
, na decisão de progressão de regime, fixou, entre outras condições, o monitoramento eletrônico (id. 160182187 – 101/104).

Entretanto, em 07/07/2022, o juízo
a quo
, assim consignou:

“(...) Analisando os autos,
mesmo que não haja pedido formulado pela defesa
, entendo que deve ser
concedido ao recuperando a isenção quanto à utilização da tornozeleira eletrônica
, vez que em razão das inúmeras viagens que o mesmo realiza por ser motorista de caminhão, acabam gerando diversas violações, contudo, decorrentes do seu próprio mister.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

(...).

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a),
seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, pois tem profissão definida como motorista de caminhão, realizando diversas viagens pelo território nacional.

A CNGC em seu artigo
630
preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado por crime grave, após consulta aos antecedentes criminais,
verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa, tanto é que por ocasião da sua condenação foi reconhecida a causa de diminuição de pena estabelecida no § 1º do artigo 121 do CP.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Senão bastasse isso, verifico que
o fato de o recuperando ter que se deslocar para várias cidades do Brasil em razão das cargas transportadas
, torna dificultoso a monitoração,
vez que ocorreriam diversas violações de área de inclusão, quando na verdade as violações decorreriam do labor desempenhado pelo recuperando
.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

(...)

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC,
ISENTO
a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, bem como
autorizo o recuperando LEANDRO COSTA SOUSA a se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho
(...).”
(Sic – id. 160182188).

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Ademais, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS), como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”
.

Na espécie, como bem destacado pelo juízo
a quo
, o fato de o recuperando ter que se deslocar para varias cidades do Brasil em razão das cargas transportadas, torna dificultoso a monitoração, vez que ocorreriam diversas violações de área de inclusão, quando na verdade as violações decorreriam do labor desempenhado pelo recuperando.

Foram juntados aos autos documentos comprobatórios acerca das atividades realizadas pelo agravado (id 160182188 – fls. 26; id. 160182188 – fls. 79)

Ademais, consta dos autos que o agravado vem cumprindo todas as condições determinadas pelo Juízo de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se manter a decisão que determinou a retirada da monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado (e não como benesse) e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível a manutenção da decisão atacada.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023